Tribunal: TJES
Processo: 5011379-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011379-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011379-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cuja contratação é negada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela suspensão dos descontos, ainda que dependente de atuação do INSS; (iii) determinar se há perigo de dano em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar; (iv) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A autora apresenta elementos que evidenciam a probabilidade do direito, ao negar a contratação e comprovar a existência de descontos vinculados ao contrato impugnado, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença.

4.Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de baixo valor, de natureza alimentar, o que configura perigo de dano concreto e risco à subsistência da parte.

5.A tutela de urgência exige juízo de probabilidade, e não certeza absoluta, sendo suficientes elementos informativos idôneos para sua concessão.

6.A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde pela regularidade dos descontos, não podendo transferir ao consumidor o ônus de entraves operacionais junto à fonte pagadora.

7.A própria informação de suspensão dos descontos pelo banco afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

8.A fixação de astreintes encontra amparo no poder geral de efetivação das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e devendo ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

9.O valor da multa diária fixado mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a relevância do bem jurídico tutelado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige apenas demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente quando se trata de verba alimentar. 2. A instituição financeira responde pela regularidade de descontos consignados, ainda que operacionalizados por terceiros, não podendo opor dificuldades administrativas ao consumidor. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar a efetividade da decisão, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.19.098349-4/004, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 01.12.2022; TJMG, AI nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10.11.2022; TJMG, AI nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 30.11.2021; TJMG, AI nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12.11.2021; TJMS, AI nº 1418062-30.2022.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA

em face da decisão de ID
71771385 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documento, danos materiais e danos morais nº 5001045-89.2025.8.08.0062, ajuizada por
JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO
.

A r. decisão objurgada deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes ao Contrato nº 10827596, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14940981), o agravante sustenta, em síntese:
a)
ausência de probabilidade do direito;
b)
os danos alegados pela parte agravada não são irreparáveis já que, acaso reste comprovada a ilegalidade da cobrança ao longo da instrução probatória esta será ressarcida;
c)
não é responsável pelo cumprimento da tutela, vez que o procedimento de suspensão dos descontos é realizado pela fonte pagadora, pleiteando a expedição de ofício ao INSS;
d)
desproporcionalidade da multa de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da decisão.

Diante disso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Por intermédio da decisão de ID 14976185 indeferi o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, mantendo a decisão proferida pelo magistrado primevo.

Contrarrazões apresentadas no ID 17156383 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

“A parte autora alega que é beneficiária de Pensão por Morte, NB 117.299.734-6, paga pelo INSS, e informa que vêm sendo realizados descontos mensais em seu benefício, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável – RMC.

Sustenta que jamais contratou o referido cartão de crédito (Contrato nº 10827596) junto ao banco requerido, tampouco autorizou os descontos que incidem sobre sua verba de natureza alimentar há anos. Afirma ter constatado a irregularidade por meio de consulta ao sistema “Meu INSS” e alega tratar-se de conduta abusiva, que lhe causa prejuízos e angústia.

[...]

Em relação à Probabilidade do direito,
a autora nega veementemente a contratação e demonstra, por meio do histórico de empréstimo consignado, a efetivação de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "empréstimo sobre a RMC", vinculados ao réu. A alegação de inexistência do negócio jurídico, por si só, já confere densa verossimilhança à sua tese, cabendo à instituição financeira, que possui toda a documentação da suposta transação, o ônus de provar a sua regularidade.

Em

relação ao perigo de dano ou risco útil do processo
, os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à sobrevivência da autora, configurando risco iminente à sua dignidade e à própria manutenção de condições básicas de vida. O prolongamento dessa cobrança indevida até o desfecho do feito compromete o resultado útil do processo e pode gerar prejuízo irreparável.

Ademais,
não há o perigo de irreversibilidade da medida,
uma vez que provisória e revogável a qualquer tempo e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Deste modo,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e
DETERMINO
que o réu,
BANCO BMG S.A., suspenda,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora,
JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO
,
NB 117.299.734-6,
referentes ao Contrato
nº 10827596,
até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Como se nota, o juízo primevo entendeu que os documentos carreados pela autora/agravada em sua peça de ingresso eram suficientes a denotar, nesta fase embrionária, o direito perquirido, tendo ponderado, ainda, que os descontos perpetrados poderiam comprometer sua subsistência.

Fundamentou que a probabilidade do direito está pautada no histórico de empréstimo consignado juntado pela agravada no ID 71763281 e na efetivação de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "empréstimo sobre a RMC" de ID 71763280.

Destaca-se que a agravada recebe em média R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de pensão por morte por acidente de trabalho, conforme documento de ID 71763281, de modo que a manutenção de em média R$ 90,00 (noventa reais) de descontos pode gerar prejuízo de difícil reparação à parte hipossuficiente, elemento que justifica a concessão da tutela de urgência.

Entendo que o histórico de empréstimos consignados anexo aos autos do processo de origem corrobora a existência dos descontos referentes ao Contrato nº 10827596, os quais, segundo a agravada, são indevidos e afetam diretamente seu sustento, que é sua única fonte de renda.

Por outro lado, o Banco agravante alega genericamente que não há probabilidade de direito.

Observa-se que os requisitos para a concessão da tutela provisória são a evidência do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo necessária a apresentação de prova capaz de formar juízo de absoluta certeza.

Basta que o interessado apresente elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado, como no caso em comento.

No que tange à alegação do agravante de que não detém ingerência sobre o prazo e a efetivação do cumprimento da suspensão dos descontos, por ser responsabilidade da fonte pagadora (INSS), embora relevante, não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor.

O banco, como parte integrante da cadeia de serviços que permite o desconto consignado, deve garantir que suas operações sejam lícitas e que as determinações judiciais sejam cumpridas em tempo hábil.

Eventuais dificuldades operacionais ou prazos internos com a fonte pagadora não podem prejudicar o consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar.

Ademais, verifico que o próprio Banco BMG informou a suspensão de descontos e exclusão de restritivos (ID 73152049), não havendo o que se falar de expedição de ofício ao INSS para cumprimento da r. decisão objurgada.

Com relação à multa fixada por descumprimento da liminar em primeira instância no valor de R$ 300,00, o agravante pleiteia seja reduzida para R$ 50,00.

A esse respeito, é sabido que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Neste ínterim, as "
astreintes
" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$ 300,00 (trezentos reais) se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Neste sentido:

“(...)
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Assim, de rigor a manutenção do
decisum
na sua integralidade.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes ao Contrato nº 10827596, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.